Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel e para condenar a Administração a restituir à parte autora a quantia recolhida a maior.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito tributário, visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Narrou que o imóvel foi adquirido em 2019, tendo sido promovido o recolhimento do tributo no valor apontado pelo Fisco em 02/05/2019. Afirma que a base de cálculo adotada pelo Fisco foi distinta do valor objeto do negócio jurídico.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47739116).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI.
5. Em suas razões recursais, o réu afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, o que não corresponde ao valor do negócio jurídico. Aduz que o STJ, no Tema 1.113, não assentou que a base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico, mas sim o valor de mercado do imóvel. Sustentou que o imóvel em questão foi adquirido por preço abaixo do mercado, não podendo o valor ser usado para a base de cálculo do imposto. Requer seja reconhecido que o valor do negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel ou, subsidiariamente, que seja assegurado ao DF o direito de instauração do processo administrativo previsto no art. 148 do CTN, podendo, se o caso, lançar o tributo com o valor de mercado apontado no laudo juntado aos autos.
6. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio Fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
7. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda ao art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
8. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. Havendo dúvida, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Ademais, a avaliação juntada em contestação (Id. 47738738) não é suficiente para o afastamento do valor apontado pelo contribuinte em sua declaração, considerando que o fato gerador ocorreu em maio de 2019 e os dados utilizados na avaliação do bem foram anúncios de imóveis similares em 30/01/2023, havendo expressivo lapso temporal entre eles.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.